Tribunal: TJSP
Processo: 1046288-80.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita (galpão). Embargos à execução. Reconhecimento do excesso de execução. Presente a liquidez do título que embasa a execução. Débito incontroverso e não quitado. R. sentença na qual julgados parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelos devedores (locatários). Inocorrência do cerceamento de defesa. Oportunidade para a produção de prova

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita (galpão). Embargos à execução. Reconhecimento do excesso de execução. Presente a liquidez do título que embasa a execução. Débito incontroverso e não quitado. R. sentença na qual julgados parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelos devedores (locatários). Inocorrência do cerceamento de defesa. Oportunidade para a produção de prova que foi conferida nos autos. Decisão singular que fica mantida, por seus próprios fundamentos. Art. 252 do RI deste TJ/SP. Desprovimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046288-80.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CLAUDIA CRISTINA DE SOUSA E CANTERO, são apelados THIAGO JOSE DE
ALMEIDA e MICHELLY FERREIRA RODRIGUES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046288-80.2018.8.26.0576 -Voto no 37.036
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.:
CLAUDIA
CRISTINA
DE
SOUSA
E
CANTERO

-
(embargada/exequente/locadora)
APDOS.: THIAGO JOSE DE ALMEIDA E MICHELLY FERREIRA RODRIGUES
DE ALMEIDA - (embargantes/executados/locatários)
JUIZ DR. PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
V O T O No 37.036
EMENTA:
Locação imobiliária comercial escrita (galpão). Embargos à
execução. Reconhecimento do excesso de execução. Presente a
liquidez do título que embasa a execução. Débito incontroverso e
não quitado. R. sentença na qual julgados parcialmente
procedentes os embargos à execução opostos pelos devedores
(locatários).

Inocorrência
do
cerceamento
de
defesa.
Oportunidade para a produção de prova que foi conferida nos
autos. Decisão singular que fica mantida, por seus próprios
fundamentos. Art. 252 do RI deste TJ/SP. Desprovimento.
Trata-se de apelação interposta pela exequente, contra
r. sentença de fls. 131/134, cujo relatório adoto, na qual, em execução
por quantia certa contra devedor solvente, oriundo de contrato escrito
de locação imobiliária (galpão comercial), restaram julgados
parcialmente procedentes os embargos pelos apelados opostos.
Isso, para determinar o prosseguimento da ação executiva (processo
n.o 1029444-55.2018.8.26.0576) no valor de R$ 8.583,60, que deverá
ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, desde a
data da apresentação da planilha de débito (setembro/2018) até o
efetivo pagamento.
Condenou a parte embargada/exequente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$
1.000,00.
Embargos de declaração, fl. 146.
Inconformada, insurge-se a exequente, fls. 149/154.
Preliminarmente, pede o reconhecimento do cerceamento de defesa,
em razão do indeferimento da produção de prova. Sustenta que o
orçamento juntado à fl. 23 é uma previsão do que seria gasto e o
recibo de fl. 123 comprova o que foi efetivamente desembolsado. No
mais, insiste que não ocorreu o alegado excesso de execução.
Aponta que os apelados não pagaram os aluguéis e deixaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046288-80.2018.8.26.0576 -Voto no 37.036
3
imóvel deteriorado.
Termo de entrega de chaves, vistoria do imóvel e
distrato, fl. 44, datado de 01.02.17. Contrato de locação, fls. 83/88.
Valor da execução, R$ 28.070,02, fl. 31, em 2018.
Valor do Embargos à execução, R$ 19.486,42, fl. 82.
Recurso tempestivo, preparado, fls. 155/1546 e contra-
arrazoado, fls. 160/184.
É o relatório, em complementação ao de fl. 131.
As partes perderam a oportunidade de conciliação em
13.03.19, fl. 130.
Desmerece
prosperar
o
inconformismo
da
embargada/exequente/locadora.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, ante
o julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado decidiu a
ação de acordo com as provas constantes nos autos, suficientes para
o desate da lide, motivo pelo qual desnecessária a pleiteada produção
de prova oral. Frise-se que o Juiz é o destinatário das provas,
podendo e devendo acolher ou rejeitar pedidos das partes quanto à
sua produção, até porque destinadas essas ao perfazimento de sua
convicção, havendo que se observar ainda, os princípios da
economia, celeridade e da razoável duração do processo.
Verifica-se que à fl. 110, foi saneado o feito, dando
oportunidade para que a apelante juntasse aos autos documentos que
comprovassem o que foi gasto com a alegada reforma, e às fls.
121/122 nada foi requerido para produção de outras provas.
Ademais, conforme jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça: “O entendimento desta Corte com relação à tese
de cerceamento de defesa é no sentido de que a necessidade de
produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio
do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada
caso. Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti,
3T, j. 22/4/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046288-80.2018.8.26.0576 -Voto no 37.036
4
No mérito, a r. sentença está fundamentada, dentro da
razoabilidade, não merecendo reparos.
A certeza da obrigação decorre da locação existente
entre as partes, a liquidez advém do aluguel e encargos
convencionados, e a exigibilidade é consequência da mora do
devedor.
Verifica-se ainda que a apelante sequer apresentou
impugnação
aos
cálculos
apresentados
pelos
apelados,
demonstrando a ocorrência do alegado excesso de execução.
Reitera-se que sequer houve impugnação genérica à
planilha de débitos apresentada pelos embargantes/executados.
Acrescenta-se ainda que no termo de devolução de
chaves, vistoria do imóvel e distrato juntado à fl. 44, nada consignou a
respeito das condições do galpão, não permitindo concluir que foi
devolvido com deterioração, como pretende fazer crer a apelante.
No
mesmo
sentido,
vejam-se
os
precedentes
jurisprudenciais, que seguem, sempre com negritos nossos:
Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Locação residencial.
Sentença de parcial procedência. Julgamento extra e ultra petita reconhecidos em
relação ao suposto pagamento a maior realizado no primeiro mês, e em relação à
multa contratual pela rescisão antecipada do contrato. Obrigação dos locatários em
custear o serviço de segurança/guarita que encontra previsão contratual. Todavia, a
partir do momento em que não se logra comprovar o valor do referido serviço, a sua
cobrança se torna abusiva. Excesso de execução que deve ser reconhecido.
Alegação de cobrança em duplicidade da conta de água que não prospera. Sentença
reformada em parte. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1064383-03.2019.8.26.0002; Relator: Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)
=====
Apelação cível - embargos à execução de título extrajudicial - contrato de
locação de imóvel residencial - divergência acerca do "quantum" devido -
boleto de cobrança a informar período anterior à celebração da avença e à recepção
das chaves exigência em duplicidade, não bastasse, de despesas condominiais, água
e gás - excesso de execução caracterizado - desnecessidade da produção de prova
pericial mero cálculo aritmético - sentença preservada - recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1038077-91.2019.8.26.0100; Relator: Tercio Pires; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)
======

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046288-80.2018.8.26.0576 -Voto no 37.036
5
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO DE VALORES EXIGIDOS NA
DEMANDA EXECUTIVA POR DESPESAS DE REPAROS NO IMÓVEL NÃO
COMPROVADAS. NÃO CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGIBILIDADE
AFASTADA. DÉBITO LOCATÍCIO OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
SEM CONTROVÉRSIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, a apelada (embargante)
conseguiu demonstrar o excesso de execução na demanda executiva ajuizada
pela apelante (embargada), pois as despesas cobradas a título de reparos no
imóvel, em verdade, não foram acolhidas por falta de provas dos seus reais danos,
além de eventual desembolso, não se tratando, por isso, de obrigação líquida, certa e
exigível na presente lide. Ressalta-se que a dívida referente a aluguéis e condomínio
foi aceita pela apelante, tendo a quitação nos autos da execução reportando-se apenas
a este montante.(TJSP; Apelação Cível 1003992-70.2019.8.26.0006; Relator: Adilson
de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha
de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
21/02/2020)
=====
Locação
Embargos à execução
Excesso de execução caracterizado

Prosseguimento da execução pelo valor correto - Provimento parcial do
recurso. (TJSP; Apelação Cível 1088311-48.2017.8.26.0100; Relator: Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)
Quanto ao mais, o que se tem é que a apelante muito alega, mas
pouco ou nada prova, sendo certo que os supostos reparos efetuados
no imóvel e cobrados não foram comprovados, sendo o caso de
manutenção do excesso de execução.
Por fim, por ter se quedado perdedor em sede recursal,
majora-se os honorários a que fora condenado o apelante em primeiro
grau, para R$ 1.500,00, com base no que dispõe o art. 85, § 11, do
CPC.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo da
exequente, mantendo integralmente a r. sentença atacada, sem
olvidar do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado